Tribunal: STF
Processo: ARE 1245106
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que acolhi os embargos de declaração opostos pelo Município de Bituruna para dar provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, a fim de anular o julgado recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos (eDOC 71):



    “Trata-se de embargos de declaração, opostos em face da decisão monocrática pela qual neguei provimento ao recurso tendo em vista que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido converge com a orientação desta Corte acerca da possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com os vencimentos do cargo efetivo (eDOC 53).



    Nas razões recursais (eDOC 54), alega-se, em suma, a existência de contradições na decisão embargada. Primeiramente, afirma-se que, embora o Tribunal a quo tenha decidido a causa em desfavor do Município, ou seja, considerou possível a cumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo público em que se deu a inatividade, a decisão embargada assentou que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, que possui precedentes de ambas as Turmas no sentido da possibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social.



    Assevera-se, em seguida, que a decisão questionada também apresenta contradição quando afirma que a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal reconhece a possibilidade da cumulação em questão. Menciona-se, para tanto, decisões da Primeira Turma no sentido de que servidor público não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração.



    Devidamente intimada, a parte embargada sustentou a improcedência do recurso e requereu a condenação da Embargante em custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais (eDOC 57).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.



    Reputo assistir razão ao Município Embargante.



    Verifico que a atual orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos, é no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social.



    De outro lado, constato que, segundo a legislação municipal, a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público.



    No caso concreto, trata-se de pedido de reintegração no mesmo cargo público, sem a realização de novo concurso público, situação que possui, atualmente, precedentes das duas Turmas desta Corte no sentido de sua improcedência. Confiram-se, a respeito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração; - a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento (grifei).” (ARE 1.235.997-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (grifei)” (RE 1.221.999-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.09.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.235.897-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.03.2020).



    Neste ponto, ressaltou a Min. Cármen Lúcia, em recente julgamento (Sessão Virtual de 16.06.2020), no voto condutor do acórdão proferido no RE 1.258.491-AgR, pela Segunda Turma desta Corte, DJe 26.06.2020:



    “Este Supremo Tribunal assentou que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Assim, por exemplo:



    (...).



    No entanto, a discussão posta neste processo é diversa, pois o agravante pretende a acumulação de proventos do Regime Geral de Previdência Social com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. (grifei)



    O Supremo Tribunal assentou ser vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Assim, por exemplo:



    (...)



    Assim, como assentado na decisão agravada, a pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:(...)”



    Confira-se, ainda, a respeito, outro julgado da Segunda Turma deste Tribunal:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO FILIADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTE A AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO APOSENTADORIA ESPONTÂNEA EXTINÇÃO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA MANUTENÇÃO NO CARGO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.244.823-AgR-Segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.09.2020).



    Constato que o Plenário desta Suprema Corte reafirmou este entendimento ao proferir recente julgamento, em 18.08.2020, no ARE 1.229.321-AgR-Segundo-EDv, também de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2020, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.”



    Ainda, relativamente ao agravo regimental interposto pelo Município embargante, anoto que a irresignação não comporta conhecimento. Isso porque os embargos de declaração ora analisados foram protocolados sob o nº 56.715/2020, em 21.7.2020 (eDoc 54), ao passo que o agravo regimental teve interposição registrada sob o nº 71.237/2020, em 2.9.2020 (eDoc 66). 



    Fica evidente, na espécie, o desatendimento do princípio da unirrecorribilidade, bem como a ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa, que obsta o conhecimento do segundo recurso interposto, no caso, o presente agravo.



    Assim, diante da jurisprudência majoritária desta Corte sobre o tema, acolho os embargos de declaração opostos pelo Município de Bituruna (eDOC 54), torno sem efeito a decisão anteriormente proferida (eDOC 53) para dar provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, a fim de anular o julgado recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir conforme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 



    Julgo, ainda, prejudicado o agravo regimental interposto, diante da preclusão consumativa.”



    A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada, alegando, em síntese, que esta Corte, no julgamento do RE 655.283, Tema 606 da repercussão geral, firmou a orientação no sentido de que a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19.



    Aduz, nesse passo, que possui direito adquirido a permanecer no cargo, uma vez que sua aposentadoria ocorreu antes do advento da EC 103/2019. 



    A parte embargada manifestou-se pela rejeição dos embargos, ressaltando, para tanto, que o Tema 606 refere-se a empregados públicos, o que não abrange o ora embargante, que era servidor público, detentor de cargo (eDOC 77).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em contradição, na forma prevista no art. 1.022, parágrafo único, I e II, combinado com o art. 489, §1º, IV, V e VI, do CPC.



    Todavia, convém pontuar que a controvérsia em exame foi submetida à sistemática da Repercussão Geral, Tema 1150, cujo recurso paradigma é o RE 1.302.501-RG, de relatoria do Min. Presidente. 



    Na oportunidade (17.06.2021), DJe 25.08.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada e reafirmou a jurisprudência dominante desta Corte sobre a matéria, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 



    Seguindo essa orientação, reitero os precedentes citados na decisão embargada.



    Nesse contexto, observo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente